Tribunal: TJMT
Processo: 1002891-91.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002891-91.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO RAMOS DA SILVA - CPF: 867.715.901-00 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR AZEVEDO - CPF: 012.492.291-03 (VÍTIMA), PAMELA DA SILVA MARTINS - CPF: 069.449.931-55 (VÍTIMA), MARINETE SOARES DA SILVA (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (IMPETRANTE), CRISTIANO SOARES MONTEIRO - CPF: 017.821.761-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE AUGUSTO RAMOS DA SILVA
IMPETRANTE: JOSADABE CHAVES CAETANO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (UM TENTADO E DOIS CONSUMADOS) - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA – REITERAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA QUE AGRIDE A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO INADEQUADA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA

Na hipótese, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou a Magistrada singular a gravidade concreta das condutas, além da reiteração delitiva do paciente, visto que registra Executivo de Pena em tramitação, com três condenações, além de outros registros criminais. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada para a efetiva garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002891-91.2023.8.11.0000

PACIENTE: JOSE AUGUSTO RAMOS DA SILVA
IMPETRANTE: JOSADABE CHAVES CAETANO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Josadabe Chaves Caetano em favor de
JOSÉ AUGUSTO RAMOS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Narra o impetrante que o paciente está preso cautelarmente, acusado da prática, em tese, de triplo crime de homicídio qualificado (um tentado e dois consumados).

Neste contexto, sustenta que a decisão combatida não possui fundamentação idônea, pautando-se apenas na gravidade abstrata da conduta, bem como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante medidas cautelares, tal como o monitoramento eletrônico.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 158319175).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 158805156.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 159153673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE AUGUSTO RAMOS DA SILVA
IMPETRANTE: JOSADABE CHAVES CAETANO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a custódia cautelar que foi imposta ao paciente, ao argumento de ausência de fundamentação idônea.

Sobressai dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes descritos no artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (meio que dificultou a defesa do ofendido), c/c artigo 14, inciso II (tentativa), do Código Penal contra a vítima Ademir e artigo 121, §2º, incisos IV (meio que dificultou a defesa das ofendidas) e V (para assegurar a ocultação e a impunidade de outro crime), por duas vezes, contra as vítimas Marinete e Pamela, em concurso material, visto que o paciente seria o mandante dos crimes, ao passo que o corréu Cristiano seria o executor.

Por ocasião do recebimento da denúncia, acolhendo o pleito do Ministério Público, a Magistrada
converteu a prisão temporária em prisão preventiva do paciente e do corréu
visando resguardar a ordem pública, alicerçada na gravidade concreta das condutas, bem como
na reiteração criminosa, tendo em vista seus antecedentes,
conforme teor da decisão do juízo
a quo
, a qual transcrevo abaixo:

“(...)

I – Da conversão da prisão temporária em prisão preventiva

O Ministério Público representou pela
conversão da prisão temporária em prisão preventiva
dos representados
Cristiano Soares Monteiro e José Augusto Ramos da Silva
, de forma a preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal, sendo importante a garantia da aplicação da lei penal e assegurar a integridade física da vítima sobrevivente.

Em análise aos autos constato que a representação Ministerial encontram respaldo legal, razão pela qual merecem acolhida.

Em síntese, conforme narra a
Autoridade Policial
, o inquérito policial em questão foi instaurado em virtude dos homicídios noticiados no boletim de ocorrência n. 2022.162347, das vítimas Pâmela da Silva Martins e Marinete Soares da Silva, e tentativa e homicídio de Ademir Azevedo.

Com base nas diligencias preliminares, requisição de exame de pericia no local de crime e necropsia, e exame de corpo delito da vítima sobrevivente e oitiva realizada, chegou-se aos suspeitos
Cristiano Soares Monteiro
e
José Augusto Ramos da Silva
.

A
gravidade dos fatos
sobressai do depoimento prestados por
Ademir Azevedo
em sede policial, o qual em síntese relatou que estava junto com Pamela e Marinete consumindo entorpecentes, por um vidro quebrado viu Cristiano chegar, entrou e disse para o depoente “infelizmente vou ter que fazer isso”, sacou um revolver calibre .38, e efetuou 03 (três) disparos contra a vítima. Não deu tempo de se levantar, falar ou se defender, após os disparos caiu, ouviu mais alguns disparos, esperou Cristiano ir embora se levantou e verificou que Pâmela e Marinete foram atingidas.

O depoente relatou que dias antes estava em um bar quando
José Augusto
lhe ameaçou, dizendo que iria mandar o pessoal do CV receber a divida de drogas e iria mandar lhe matar,
José Augusto
teria desferido 03 (três) murros no declarante e ameaçou Pâmela, dizendo para deixar de andar com o depoente, pois uma hora iria morrer de graça.

O depoente ainda delatou os suspeitos como faccionados da organização criminosa comando vermelho e pontos de venda de drogas.

Importante frisar que a equipe policial efetuou diversas diligências in loco, e ao conversar com os moradores locais de forma anônima por receio de represálias, confirmaram as informações prestadas ela vítima sobre os pontos de comércio ilícito de drogas.

Ato contínuo após a colheita das informações, a Autoridade Policial representou pela prisão temporária de
Cristiano Soares Monteiro
e J
osé Augusto Ramos da Silva,
e busca e apreensão domiciliar com quebra de sigilo dos aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos.

O cumprimento dos mandados de busca e apreensão apresentaram resultado positivo, uma vez que foram apreendidas munição de calibre .22, cápsula deflagrada de calibre .28 .38 .36 .22, uma espingarda desmontada e componentes de arma.

Ainda em cumprimento da ordem de busca e apreensão foram localizadas 01 (uma) unidade de estojo deflagrado de munição calibre 38; 01 (uma) unidade de munição fuzil calibre 7.62 intacta, 07 (sete) unidades de munições calibre 28 intactas; 04 (quatro) unidades de munições calibre 16 deflagradas; 15 (quinze) unidades de munições calibre 38 deflagradas, 45 (quarenta e cinco) unidades de munições calibre 22 intactas, 04 (quatro) unidades de munições calibre 28 deflagradas; 04 (quatro) unidades de munições calibre 28 recarregadas; 10 (dez) unidades de espoletas para carregamento de munição e 01 (uma) unidade de munições calibre .40 deflagradas. Além de 252,0g (duzentos e cinquenta e duas gramas) de maconha e 30,0g (trinta gramas) de cocaína.

Neste sentido a segregação cautelar dos representados se faz necessária, diante da gravidade em concreta dos fatos praticados, haja vista, que se trata de crime de duplo homicídio e tentativa de homicídio, cuja motivação se funda na prática do comércio de entorpecentes nesta comarca e região no contexto de organização criminosa, fomentando a prática de diversos outros crimes patrimoniais, colocando em risco a ordem pública esta Comarca.

Salienta-se, ainda, que o cárcere cautelar se apresenta indispensável para a instrução penal e aplicação da lei penal, uma vez que, a garantia da ordem pública também resta abalada haja vista a probabilidade de reiteração criminosa e a periculosidade dos suspeitos, as quais restam evidenciadas pelos antecedentes criminais dos suspeitos.

O representado José Augusto Ramos da Silva cumpre pena nos autos da execução penal de n. 0004731-14.2009.8.11.0011, na qual constam 03 (três) condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico, e recentemente praticou novo crime descrito no art. 129, § 13, art. 147 e art. 147-B no dia 18/06/2022 comunicado nos autos de prisão em flagrante n. 1001583-21.2022.8.11.0011.

Por sua vez, o representado Cristiano Soares Monteiro, encontra-se sendo investigado pela suposta prática do crime de homicídio simples praticado na comarca de Comodoro/MT, autos de n. 36120, e responde pelo crime de lesão corporal nos autos de n. 4858-73.2014.8.11.0011.

Tais fatos demonstram a periculosidade acentuada dos representados.

Diante do exposto, é imperativa a segregação preventiva, deste modo
acolho
a representação formulada pelo Ministério Público, e com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA
em desfavor dos representados
Cristiano Soares Monteiro
e
José Augusto Ramos da Silva
. (...)”.

Posteriormente, em 27/01/2023, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, uma vez que permanecem hígidos os motivos ensejadores da custódia cautelar do paciente.

Assim, em que pese os argumentos expendidos na impetração, não se
vislumbra qualquer ilegalidade
nas decisões que decretou e manteve a prisão preventiva, porquanto fundamentada em elementos consistentes, dada a gravidade concreta dos crimes praticados, revelada pela forma e circunstâncias de sua execução, e o paciente, supostamente, seria o mandante de
triplo crime de homicídio qualificado
(um tentado e dois consumados), a justificar a imposição da medida constritiva.

Se isso não bastasse, consoante consignou a Magistrada singular, o paciente registra Executivo de Pena em tramitação, que registra três condenações, além de outros registros criminais, de forma que mostra-se evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, bem como pelo risco de reiteração delitiva.

Como sedimentado em farta jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

Entendo, nesse contexto, que a medida está justificada, nos termos do art. 312 do CPP.

Por fim, as peculiaridades que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, ante agravidade concreta dos fatos imputados e o risco de reiteração delitiva.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela DENEGO A ORDEM, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023